Tribunal: TJDFT
Processo: 0715849-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZATÓRIA. INDÍCIOS DE FRAUDE FINANCEIRA. INVESTIMENTO. CONSTRIÇÃO DE VALORES. VEROSSIMILHANÇA. MEDIDA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida em ação restituição de valores e indenizatória. 1.1. A decisão agravada, identificando indícios de fraude financeira apontado pela autora na inicial, deferiu a tutela de urgência para determinar a constrição de bens dos requeridos, via pesquisas pelos sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD e RENAJUD). 1.2. No agravo, a empresa requerida pede a concessão de efeito suspensivo para revogar a liminar concedida na origem e suspender a constrição financeira em conta bancária. No mérito, requer a confirmação da medida e reforma da decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da demanda consiste em perquirir acerca da possibilidade da constrição realizada nos autos diante de suposta fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Identificada a relevância da argumentação da parte autora, aliada a análise das provas apresentadas revelando indícios de fraude financeira, a constrição financeira determinada pela decisão agravada revela medida necessária, haja vista a probabilidade do risco da a parte não reaver os valores disponibilizados. 3.1. Nesse sentido: “Nesses termos, constatada a necessidade de se garantir a efetividade da ação, é possível o deferimento de medida cautelar de bloqueio de valores nas contas de titularidade da empresa agravada.” (0736314-97.2021.8.07.0000, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJe: 05/09/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. Identificada a relevância da argumentação da parte autora, aliada a análise das provas apresentadas revelando indícios de fraude financeira, a constrição financeira determinada pela decisão agravada revela medida necessária, haja vista a probabilidade do risco da a parte não reaver os valores disponibilizados. 2. A alegação de suposta ilegitimidade passiva, assim como falta de prova de ter integrado a fraude alegada pela autora, não foram objeto de análise pela decisão agravada, sendo inclusive suscitada na contestação apresentada na origem, revelando indevida supressão de instância a sua apreciação nesta sede recursal.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 301.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0736314-97.2021.8.07.0000, Relator(a): Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJe: 05/09/2022; 0708841- 10.2019.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJe: 14/02/2020.